Tribunal: STF
Processo: ADI 492
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-07-01
Data de publicação: 1991-07-01

Ementa:
-   CONSTITUCIONAL.   ADMINISTRATIVO.   TRABALHO.   SERVIDOR
PÚBLICO. REGIME ÚNICO. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. Lei 8.112, de 11.12.90, art. 240, alineas "d" e "e".
         - Suspensão cautelar da eficacia das  disposições  inscritas
na alinea "d" do art. 240 da Lei 8.112, de 11.12.90  ("regime  único"
dos  servidores  publicos  civis  da   União)   e   da   locução   "e
coletivamente" da alinea  "e"  do  mesmo  artigo,  que  asseguram  ao
servidor público civil da União os direitos  de  negociação  coletiva
(alinea "d") e de ajuizamento de dissidio coletivo frente  a  Justiça
do Trabalho.
         Indeferimento da cautelar quanto ao direito  de  ajuizamento
de dissidio individual  frente  a  Justiça  do  Trabalho,  vencido  o
Relator, que deferia, também nesta parte, a cautelar, para  suspender
a eficacia de toda a alinea "e".